Tribunal: CARF
Processo: 13161.721600/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13161.721600/2018-41
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.130 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
JOSE HUMBERTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
PAGA.
DEDUÇÃO.
POSSIBILIDADE
SOMENTE SE DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL OU ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE.
A dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia da base de cálculo
do IRPF somente é possível se o pagamento decorrer de sentença judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2017, ano-calendário
de 2016, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida de pensão alimentícia judicial, por não estar prevista no acordo
judicial apresentado, no valor R$ 16.795,00.

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Brasília/DF (fl. 47 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou em síntese que :
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721600/2018-41
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.130 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721600/2018-41

- ficou estipulado a pensão alimentícia em R$ 800,00, o equivalente a 04(quatro)
salários mínimos mensais em 25/10/2002, quando o salário mínimo vigente era de
R$ 200,00;
- vinha regularmente efetuando depósitos mensais baseado a homologação
consensual, não ultrapassando os 04(quatro) salários mínimos;

- seria insensato e desumano manter a pensão alimentícia congelada em R$
800,00;

- o salário mínimo em 2016 foi estipulado em R$ 880,00, sendo o teto da pensão
alimentícia R$ 3.520,00 que totalizaria R$ 42.240,00, valor superior ao
depositado e informado na DIRPF/2017 de R$ 26.395,00;

- tem um filho autista, de 28 anos, curatelado pela genitora cujo os gastos são
significativos.

Transcrito do voto do acórdão no 03-82.800 da 6a turma da DRJ/BSB :

“O contribuinte alega que o valor de R$ 800,00 estipulado da pensão
alimentícia equivale a 04(quatro) salários-mínimos em 2002, que equivaleria a R$
880,00 em 2016.
De acordo com a petição da Ação de Divórcio Direto (fls. 13/15), o valor da
pensão alimentícia está assim estabelecido (fl. 14):
(...)
Não foi estipulado na ação de divórcio que o valor da pensão alimentícia seria
de 04 (quatro) salários-mínimos mas de R$ 800,00 e, portanto, somente o valor de R$
9.600,00 (R$ 800,00 * 12), já considerado pelo Auditor-Fiscal, é dedutível da base de
cálculo do imposto de renda.
Foi juntado aos autos Termo de Audiência datado de 05/10/2017 (fls. 18/19) por
meio do qual estipula-se que:
(...)
Porém, o novo acordo pactuado não abrange o ano-calendário 2016 e, portanto,
não poderá ser considerado.
Assim, mantém-se a infração apurada de dedução indevida de pensão
alimentícia judicial.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação,
para manter a infração apurada de dedução indevida de pensão alimentícia.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 55 e segs. onde,
em síntese, alega que seria insensato e desumano manter congelado o valor mensal da pensão,
por ser o beneficiário, seu filho, portador de necessidades especiais, e que o valor efetivamente
pago estaria abaixo de 4(quatro) salários mínimos vigentes. Requer seja acatada a dedução do
valor da pensão alimentícia paga no período.
É o relatório.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.130 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721600/2018-41

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Pensão alimentícia
Dispõe o art. o art.78 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99):

Pensão Alimentícia
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (grifei)
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Da Lei no 9.250/1995:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

O contribuinte trouxe aos autos a cópia da sentença da 12a Vara de Família de
Belo Horizonte, no Processo no 0024.02 844048-5 (fl. 13/16), referente à Ação de Divórcio,
datada de 20 de março de 2003, em que fica acordado o pagamento de pensão alimentícia mensal
aos filhos Pedro Henrique Habeb Silva e João Antonio Babeb Silva, referente a educação, saúde
e moradia, no valor de R$ 800,00. Consta também dos autos cópia de “Termo de Audiência”, de
fls. 17/18, com o qual o recorrente pretende confirmar a homologação judicial do valor pago e
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.130 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721600/2018-41

utilizado como dedução no ano-base de 2016. Ocorre que no citado termo, lavrado pela 12a Vara
de Família de Belo Horizonte, fica estabelecido o valor de 4(quatro) salários mínimos mensais
para o pagamento da pensão em comento, a vigorar somente a partir de outubro de 2017.
Assim sendo, tem-se que, no ano de 2016, o valor da pensão determinada em
sentença judicial era de tão somente R$ 800,00 por mês, totalizando R$ 9.600,00 no ano, valor
esse já acatado pelo fiscal da Receita Federal como dedutível da base de cálculo do imposto. O
excedente glosado na ação fiscal, no valor de R$ 16.795,00, se foi pago o foi por mera
liberalidade do alimentante, logo não pode ser usado como dedução da base de cálculo do
imposto de renda sobre a pessoa física, por não atender à condição estabelecida no caput do art.
78 do RIR/99 acima transcrito, qual seja, “quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente”, não cabendo ao julgador administrativo, no caso, avaliar a
real necessidade do alimentando.
Desta forma, deve ser mantida a glosa imposta pelo Fisco sobre a dedução de
pensão alimentícia, no valor de R$ 16.795,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital